Tribunal: TCU
Processo: 035.103/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 726/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara,, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas dos gestores listados no rol de responsáveis do exercício de 2010, dando-lhes quitação, à exceção das contas de Luiz Antônio Pagot, José Henrique Coelho Sadok de Sá e Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, cujo julgamento deve ser sobrestado, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, c/c art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.103/2011-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Edson Campos (XXX.735.091-XX); Geraldo Lourenço de Souza Neto (XXX.006.446-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Herbert Drummond (XXX.346.966-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Jony Marcos do Valle Lopes (XXX.067.727-XX); José Henrique Coelho Sadok de Sá (XXX.199.387-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Miguel de Souza (XXX.365.274-XX); Nadja Tereza Monteiro de Oliveira (XXX.617.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF) e outros, representando Hideraldo Luiz Caron. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. realizar diligência junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Corregedoria do Ministério da Infraestrutura e à Controladoria-Geral da União, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhem a este Tribunal cópia integral de toda a documentação relativa ao procedimento licitatório e à gestão contratual relacionados ao pregão eletrônico 387/2010 e ao contrato 1.037/2010 firmado com a empresa Tech Mix Comercial e Serviços Ltda., bem como os processos disciplinares referentes aos procedimentos investigativos e acusatórios conduzidos pelas instâncias de controle (auditoria interna, corregedoria e controle interno), com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 1o, inciso I, da PortariaMinAC 1/2017; 1.7.2. desentranhar dos autos a peça 38, por juntada indevida, considerando que se refere a minuta de instrução não oficializada e que não subsidiou manifestação de relator ou colegiado, com fundamento no art. 17 da Resolução-TCU 259/2014, c/c art. 1o, inciso IX, da Portaria-MinAC 1/2017; 1.7.3. recomendar à Segecex que avalie a oportunidade e conveniência de incluir em seu plano de fiscalização uma ação de controle externo a fim de apurar eventuais irregularidades na execução do contrato 655/2010 firmado com a Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida; 1.7.4. reiterar a recomendação exarada no item 9.5 do Acórdão 2993/2018-TCU-Plenário , no sentido de que a Segecex avalie a oportunidade e a conveniência de incluir em seu plano de fiscalização uma ação de controle externo sobre a contratação direta por inexigibilidade de licitação de serviços de consultoria, envolvendo a Administração Pública Federal de uma forma geral; 1.7.5. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 013.121/2019-7 , que trata da prestação de contas do exercício de 2017 da unidade jurisdicionada; 1.7.6. retornar os autos para continuidade da instrução pela unidade técnica.